Tribunal: TJDFT
Processo: 0762823-46.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO DE FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CURSO DE FORMAÇÃO. SEIS DIAS DE CURSO NA MODALIDADE EAD. PREVISÃO EDITALÍCIA EXPRESSA. PAGAMENTO DE AUXÍLIO VINCULADO À AULA PRESENCIAL. EDITAL PUBLICADO DURANTE PANDEMIA DO CORONAVÍRUS. ADAPTAÇÃO DE TODOS OS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PARA EVITAR AGLOMERAÇÃO FÍSICA DE PESSOAS. DECISÃO DE CADA ÓRGÃO. MÉRITO ADMINISTRATIVO QUE NÃO PODE SER ANALISADO PELO JUDICIÁRIO OMISSÃO NO JULGADO. INEXISTÊNCIA. MERA PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA DECISÃO. EMBARGOS PARCIALMENTE CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Tratam-se de Embargos de Declaração opostos pelo recorrente, sob o argumento de que não foi analisado o pedido jugado pelo juízo de origem de agregação do período de 6 dias no tempo de exercício. Ratifica os termos anteriores, ressaltando que não recebeu remuneração a que teria direito em razão da alteração na programação do último dia do curso para EaD. Contrarrazões de ID no 60275808.
II. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). Além disso, o Superior Tribunal de Justiça admite embargos de declaração contra decisão fundada em premissa equivocada, inclusive a atribuição de efeitos infringentes (Por todos: EDcl no AgInt no AREsp 1315552/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 17/08/2021).
III. Os presentes embargos de declaração devem ser parcialmente acolhidos. Passa-se à fundamentação. O acórdão de ID no 59036598 não menciona o pedido expresso formulado na inicial e no recurso, qual seja, averbação do curso em seu tempo de serviço. Somente em sede de embargos de declaração de (ID no 57608593) analisou o pedido. Ao ser remetido para as Turmas Recursais, o mesmo pedido foi pleiteado e não foi analisado, ocorrendo o vício da omissão.
IV. Consoante no art. 14, §2o, da Lei no 9.624/1998, há expressa previsão de que o tempo destinado para o curso de formação será computado, para todos os efeitos, como efetivo exercício em cargo público em que venha a ser investido. Verifica-se, portanto, que a imposição para o reconhecimento deste tempo dedicado ao curso de formação é uma determinação legal. No caso em análise, não obstante o pedido do autor, não há comprovação nos autos de que a Administração Pública tenha, de fato, desconsiderado a contabilização do período do curso de formação do autor, de forma a ensejar, neste caso, a intervenção judicial nas determinações administrativas.
V. Em relação à questão de recebimento do salário na modalidade do curso EaD, o acórdão foi exaustivo ao fundamentar que levando em consideração que o curso de formação é feito na modalidade presencial e que no período de 19/08/2023 a 24/08/2023 não houve frequência no referido curso, não há que se falar em pagamento do auxílio pleiteado. Ainda, é incoerente a alegação do embargante referente à realização de curso online para respaldar o pagamento do auxílio, uma vez que não houve lançamento de frequência auferida pela Escola Superior de Polícia.
VI. Por fim, acresce-se, os embargos de declaração não constituem a via adequada para a rediscussão das questões já decididas no curso do processo. Ante a ausência de vícios ou premissa equivocada no acórdão embargado, a rejeição dos embargos é medida de que se impõe.
VII. Embargos PARCIALMENTE CONHECIDOS e, neste ponto, REJEITADOS.
VIII. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.